Tribunal: TJDFT
Processo: 0745194-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745194-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON QUEIROZ DE MENDONCA AGRAVADO: GRACIELENA MENEZES FOLHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0702722-52.2018.8.07.0005), indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos eletrônicos, via SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Relata o agravante que a última pesquisa realizada nos sistemas informatizados BACENJUD foi em 14/03/2019, passado, assim, lapso temporal superior a 4 (quatro) anos dessa pesquisa, faz-se necessário a renovação da diligência. Aduz que, em que pese o Juízo a quo asseverar que o agravante deveria informar a ocorrência de modificação financeira da parte executada, para se fazer necessária a pesquisa no SISBAJUD por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas, o caso dos autos se reveste de dificuldades de que a credora localize bens, eis que há mais de 4 (quatro) anos que não se realiza nova consulta ao sistema supramencionado. Entende, assim, que, diante do extenso lapso temporal, é plenamente razoável que se determine novas diligências, com a finalidade de que sejam encontrados bens do executado sujeitos à penhora, com fins de que se satisfaça o crédito. Discorre sobre a funcionalidade “teimosinha”, asseverando que a relevância das verbas ora perseguidas, a necessidade de efetivação da tutela jurisdicional e a disponibilidade de sistema do juízo capaz de alcançar bens do devedor, justificam a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, pelo período de 30 dias. Requer, liminarmente, a concessão antecipada da tutela recursal para determinar nova consulta, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, confirmando-se a liminar. Sem preparo em virtude de ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 23462949). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante fundamenta a necessidade da antecipação da tutela recursal para fins de autorizar, liminarmente, a reiteração da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, tendo em vista o tempo decorrido desde a última pesquisa realizada, sendo a providência pleiteada necessária para a perseguição do crédito. Da leitura do decisum, tem-se que o indeferimento do pedido de renovação de pesquisas de ativos financeiros da parte devedora restou fundamentada na ausência de demonstração de modificação na situação econômica da executada. No entanto, em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, consoante entendimento jurisprudencial dominante neste e. Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Nesse contexto, para o indeferimento do pedido de renovação de consulta aos sistemas utilizados pelo Juízo, a ausência de indícios quanto à alteração da situação econômico-financeira do devedor é, de fato, um dos critérios que tem sido invocados, como bem observado pela magistrada a quo. Porém, em tais casos cabe também sopesar, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o tempo decorrido desde as últimas consultas realizadas a pedido da parte exequente, capaz de possibilitar modificação patrimonial do devedor. Dessa forma, é necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, conquanto não tenha sido efetivamente demonstrada alteração na situação financeira do devedor, poderão ser renovadas as diligências caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Na hipótese vertente, a última pesquisa realizada nos sistemas conveniados, à época BACENJUD, foi realizada em março de 2019 (ID 30636859), ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, de sorte que resta caracterizado o decurso de prazo mais que razoável para a reiteração das diligências, justificando-se o pleito de renovação das consultas diante da possibilidade de alteração na situação financeira da parte devedora. Ademais a pesquisa de ativos financeiros, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, encontra guarida na jurisprudência e objetiva evitar que o devedor monitore, de forma preventiva, eventual ordem judicial exarada contra si, frustrando a tentativa de penhora de valores em aplicações financeiras, desobrigando o Juízo de reavaliar sucessivos requerimentos da mesma espécie. Nesse aspecto, a pretensão veiculada no presente recurso de agravo de instrumento revela-se pertinente. Lado outro, há possibilidade de malogro do feito executivo diante da frustração das diligências já realizadas com vistas à localização de bens para satisfação do débito, ou ainda extinção da execução tendo em vista a proximidade do prazo final da prescrição intercorrente. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida para determinar a pesquisa, por meio do sistema SISBAJUD, com repetição programada – teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator